Tribunal: STF
Processo: RE 1594938
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.     
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios, com a seguinte ementa (e-doc. n° 14):     
  
‘’DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR FORÇA DE CISÃO DE EMPRESA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação cível interposta pela empresa autora, visando a reforma da sentença de primeiro grau para anular o ato declaratório que afastou a imunidade tributária que havia sido reconhecida no passado, relativamente à exigência de ITBI concernente à incorporação de três imóveis, provenientes de cisão de pessoa jurídica, bem como a anulação dos respectivos créditos tributários. 
II. Questão em discussão 
2.A controvérsia recursal diz respeito à discussão sobre a eventual subsunção do caso à hipótese de imunidade tributária condicionada, relativa ao ITBI, prevista na segunda parte do parágrafo segundo, do art. 156 da Carta Magna. 
III. Razões de decidir 
3. Estabelecida a hipótese de imunidade tributária diretamente do texto constitucional, milita em favor da parte beneficiária, a presunção de enquadramento em seu espectro de abrangência, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. 
4. Compete à autoridade administrativa, no âmbito do lançamento, o ônus processual de comprovar, em bases concretas, o preenchimento de todos os requisitos necessários à constituição do crédito tributário (art. 142 CTN)
5. Ainda que sob a alegação de interpretação teleológica, a inatividade da empresa e eventual falta de faturamento não conduzem à conclusão de que a empresa tenha desempenhado atividade preponderante que esteja fora do espectro de imunidade tributária, que a beneficiava no passado. 
6. Verificado, com base nos parcos elementos reunidos nos autos, a inexistência de motivo a impedir a autora/apelante de continuar a ser beneficiada pela imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás, com base no art. 156, §2º, da Constituição Federal, é de rigor o provimento do recurso destinado a anular o ato declaratório que afastou o benefício e respectivos créditos tributários. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso conhecido e provido..’’

No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 156, § 2º, inciso I da CF/88.
Defende que dever ser excluída a imunidade tributária do ITBI à pessoa jurídica que tem por atividade preponderante a venda de propriedade imobiliária.
Argumenta que  

“(...) o fato de ela não ter atividade alguma, pela impossibilidade lógica e incontornável de ali aferir-se sua atividade preponderante (como visto, nenhuma), é sim impeditivo absoluto a seu gozo, ao menos por ora, da imunidade reclamada.”

Requer, assim, que 

“(...) seja admitido e conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como se dê provimento ao apelo, para reformar integralmente o acórdão recorrido, com a improcedência dos pedidos.”

Decido.     
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. n° 14):   

“A autora/apelante defende ter sido beneficiada pela suspensão de cobrança do ITBI, por força do ato declaratório nº 43 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 06 de fevereiro de 2019, nos autos do processo SEI 00040-00003916/2022-96 em função da transferência da titularidade de 3 (três) imóveis em operação de cisão societária.
Alega que, não obstante esse reconhecimento, ele foi posteriormente afastado por força do ato declaratório n.º 336/2022– NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 24 de junho de 2022.
Nesse ato, o réu/apelado defende que a falta de faturamento da autora impediria a identificação de sua atividade primordial e, por consequência, a possibilidade de se analisar o enquadramento do caso à figura da imunidade condicionada prevista naquela ressalva constitucional. 
Todavia, o exame dos autos não contempla evidências de que a recorrente tenha desempenhado, nos últimos anos, qualquer atividade ligada à compra e venda dos imóveis incorporados ao seu patrimônio em decorrência de cisão de pessoa jurídica. 
O objeto social definido no ato constitutivo da JPG PARTICIPAÇÕES LTDA, não permite essa ilação, confira-se (ID 64287144): 
“CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL O objeto social é a gestão empresarial, a participação no capital social de outras empresas, como sócia-cotista ou acionista; e administração de bens próprios.” 
Do mesmo modo, ainda que sob a justificativa de se atribuir uma interpretação teleológica à imunidade assegurada ao contribuinte, também não é possível inferir, da mera inatividade da empresa (que não teria apresentado faturamento no último ano), a conclusão de que estivesse desempenhando atividade fora do espectro da imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás.
Eventual dúvida acerca da natureza primordial da atividade desempenhada pela empresa beneficiada, há de ser eliminada pela própria autoridade administrativa no procedimento de lançamento, como bem define o art. 142 do Código Tributário Nacional. Confira-se

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Como bem esclarecido pela norma destacada, é ônus da autoridade administrativa a demonstração da presença de todos os requisitos imprescindíveis à configuração do crédito tributário. Incumbência que, aliás, não pode ser suprida com apoio exclusivamente em presunções. 
A esse respeito o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado, ressaltando militar em favor da parte diretamente beneficiada pela regra que estabelece a hipótese de imunidade tributária, a presunção de seu enquadramento no campo de abrangência.
(...)
Assim, verificando-se com base nos parcos elementos de prova existente nos autos, a inexistência de motivos a impedir que a autora/apelante continue a ser beneficiada pela imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás com base no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal e que, na verdade, a postura adotada pelo réu/apelado se encontra apoiada, apenas, em suposições e intepretações desfavoráveis ao contribuinte, é de rigor o provimento do recurso com a declaração de nulidade do ato declaratório nº 336/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC de 24 de junho de 2022, que cassou a imunidade de ITBI da autora/apelante, bem como os débitos de ITBI das inscrições 50222872110, 50222872128 e 50222872136.”

Como se vê, o acórdão recorrido deu provimento à apelação para declarar a nulidade do ato que cassou a imunidade de ITBI da parte ora recorrida. E o fez com fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional, no sentido de que “eventual dúvida acerca da natureza primordial da atividade desempenhada pela empresa beneficiada, há de ser eliminada pela própria autoridade administrativa no procedimento de lançamento”.
Para rever esse entendimento seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo. Incidência do óbice da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. CF/1988, ART. 156, § 2º. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INATIVIDADE OPERACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que: (i) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil; e (ii) divergir das conclusões do Tribunal estadual – quanto à ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, providência que atrai a incidência do óbice da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante sustenta que a inatividade empresarial é incompatível com a regra imunizante. Conforme aduz, como a recorrida permaneceu inativa, a transferência do bem imóvel não se constituiu em integralização de capital, mas apenas em ato de transmissão de propriedade, não abarcado pela imunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão originário adotou ótica em harmonia com a jurisprudência do STF, considerada a imunidade de ITBI na integralização de capital social por meio de bens imóveis; e (ii) verificar se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 5. Dissentir das conclusões do Colegiado estadual – quanto à natureza das atividades preponderantes da recorrida e a ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), além do reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária. (ARE 1.547.327 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 22/10/2025).
 
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Atividade preponderante. Lei municipal nº 1.328/2013. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual . Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.488.249 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 21/6/2024)

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Necessidade de reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Majoração indevida de honorários. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários. (ARE 1.359.917 AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 12/6/2024)

Por fim, sobreleva ressaltar que a presente controvérsia não possui aderência com o Tema nº 1.348 da Repercussão Geral, uma vez que, na espécie, trata-se de incorporação de bem imóvel por pessoa jurídica por força de cisão de empresa, enquanto que o aludido paradigma versa sobre o alcance da imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso  I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal -  “transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente